Tribunal: TJSP
Processo: 0619008-71.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Policiais militares. Professores em cursos da própria instituição. Descontos dos décimos incorporados por hora-aula. Descabimento. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.